Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016978-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Limitação de Juros, Compra e Venda, Correção Monetária, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), EVANDRO ARAGAO - CPF: 458.195.131-34 (AGRAVANTE), MARIO PORFIRIO DE MELO - CPF: 109.787.041-34 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E SITUAÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita para viabilizar o processamento de Agravo de Instrumento. O Agravante alegou renda modesta, despesas com saúde e compromissos financeiros e juntou declaração de hipossuficiência e documentos pessoais. O Agravado, em contraminuta, sustentou a existência de capacidade financeira do Agravante, apontando bens de valor significativo, movimentações financeiras elevadas e vínculo com contrato de execução no montante de dois milhões de reais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir
se a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa física que figura no processo pode ser indeferida quando, apesar da apresentação de declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, há ausência de elementos financeiros essenciais e indícios de confusão patrimonial com pessoa jurídica de
sua titularidad
e, revelando quadro econômico incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas do processo.

III. R
azões de Decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, não bastando alegações genéricas ou meramente formais.

4. As transferências bancárias regulares entre as contas da pessoa física e da pessoa jurídica indicam relação financeira indissociável, afastando a possibilidade de aferição isolada da situação patrimonial da parte no processo.

5. A propriedade de veículo de alto valor, a existência de capital em
C
ooperativa de
C
rédito e a declaração de bens afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

6. A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
confirma que o empresário individual responde pessoalmente pelas obrigações da empresa, inexistindo separação patrimonial entre as figuras física e jurídica.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“A concessão da justiça gratuita exige prova concreta de hipossuficiência, sendo incabível quando
não existirem
documentos essenciais e
constarem
elementos que indiquem capacidade econômica, como patrimônio declarado, movimentações financeiras relevantes e vínculos empresariais ativos.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1016978-81.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Evandro Aragão

em virtude de decisão monocrática em que
indeferi o pedido de gratuidade de justiça para o pagamento do preparo recursal.

Inconformado
,
o Agravante

afirma ser pequeno comerciante e titular da empresa individual “E. Aragão – ME”. Declara auferir renda mensal de R$ 1.351,02
(um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos)
, quantia equivalente às suas despesas básicas, o que inviabiliza o pagamento do preparo recursal de R$ 392,36
(trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos)
.

Assegura ter apresentado documentação suficiente para demonstrar sua condição econômica, incluindo declaração de hipossuficiência, comprovantes de pró-labore, extratos bancários e relatório médico que comprova enfermidade neurológica com necessidade de medicação contínua
.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou o
conjunto probatório dos autos e sustenta que a jurisprudência reconhece a presunção relativa da veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Invoca o princípio
in dubio pro misero
e requer a concessão do benefício da justiça gratuita, com efeitos retroativos.

Na
contraminuta
, o Agravado sustenta que o Agravante possui plena capacidade financeira. Informa que ele firmou contrato no valor superior a dois milhões de reais, quitou parcelas substanciais e efetuou, em julho de 2024, o pagamento de R$ 14.873,84
(quatorze mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
em outro processo.

Acrescenta que o Agravante é proprietário de veículo de alto valor (Toyota Hilux, ano 2020/2021), o que, a seu ver, afasta qualquer alegação de insuficiência de recursos
e
, por isso,
requer o desprovimento do
R
ecurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Evandro Aragão
em virtude da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
para o pagamento do preparo recursal.

Na decisão agravada, indeferi o benefício por considerar que os documentos apresentados pelo Agravante, embora numerosos, não foram suficientes para comprovar, de forma segura, sua alegada hipossuficiência econômica.

Destaquei a falta de documentos financeiros da microempresa da qual o Agravante é titular, bem como a existência de indícios de confusão patrimonial entre suas contas pessoais e empresariais
, ante as transferências rotineiras de dinheiro entre as contas da pessoa física e jurídica, conforme consta nos extratos acostados aos autos.

Além disso,
considerei
o patrimônio significativo que o Agravante declarou ao imposto de renda,
o que afasta a presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §

3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Em suas razões, o Agravante afirma que é pequeno comerciante, com renda mensal limitada e comprometida por despesas básicas e tratamento médico contínuo.

Alega que sua empresa se encontra endividada e com déficit mensal, fato que reforça sua incapacidade de arcar com o preparo.

Sustenta que a exigência de documentos da pessoa jurídica seria indevida, pois a empresa não integra o polo da demanda, e requer o provimento do
R
ecurso para concessão da justiça gratuita, com efeito suspensivo e regular processamento do
A
gravo de
I
nstrumento.

O Agravado, em contraminuta,
defende a manutenção da decisão, aponta, para tanto, a capacidade financeira do Agravante, demonstrada por pagamentos anteriores em outros processos, aquisição de veículo de valor elevado e o volume financeiro envolvido na transação objeto da execução. Afirma que os documentos apresentados não comprovam a alegada insuficiência e que o Agravante possui condições de arcar com as custas processuais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e do disposto nos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça constitui direito subjetivo da parte que comprove não possuir recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer a própria subsistência ou a de sua família. Trata-se de instrumento que assegura o acesso à jurisdição, mas cujo deferimento exige a presença inequívoca dos pressupostos legais, não bastando alegação genérica ou formal.

O inconformismo do Agravante, diante da negativa do benefício, repousa sobre premissas dissociadas da realidade processual. Embora tenha apresentado declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, deixou de fornecer elementos indispensáveis à verificação de sua situação econômico-financeira real. Em especial, omitiu extratos bancários, notas fiscais, demonstrativos de receita e fluxo de caixa da microempresa da qual é titular exclusivo, impossibilitando qualquer juízo seguro sobre a existência ou não de capacidade contributiva.

A situação se agrava diante da constatação, nos autos, de transferências financeiras rotineiras entre as contas bancárias da pessoa física do Agravante e da pessoa jurídica por ele controlada, o que evidencia confusão patrimonial e impede a dissociação artificial entre suas esferas econômica e empresarial para fins de aferição de hipossuficiência.

Não bastasse a incompletude documental, os autos evidenciam circunstâncias que contradizem a tese de vulnerabilidade. O Agravante é proprietário de veículo utilitário de elevado valor de mercado (Toyota Hilux, ano/modelo 2020/2021), declarou bens no importe de R$ 76.674,11 (setenta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e onze centavos) e possui capital em Cooperativa de Crédito.

Acrescento, ainda, que a pretensão recursal está inserida no contexto de Execução de Título Extrajudicial oriundo de contrato de compra e venda de imóvel rural no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em que o Agravante se obrigou ao pagamento parcelado, tendo cumprido três parcelas de valor significativo e inadimplido apenas a última. A
mera
alegação de que não dispõe de meios para recolher
R$ 392,36
(trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) revela-se manifestamente incompatível com o perfil financeiro retratado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o empresário individual responde pessoalmente pelas obrigações do negócio, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física e jurídica (REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma). A tentativa do Agravante de apartar sua situação financeira da
da
empresa de sua titularidade revela-se, portanto, insustentável.

Ressalto que o instituto da gratuidade da justiça, por sua relevância constitucional, não pode ser objeto de banalização. Sua invocação deve ser criteriosa, sob pena de transformar-se em instrumento de conveniência para litigantes solventes que, sob o pretexto de dificuldades momentâneas, pretendem transferir ao erário o custo de sua atuação em juízo.

Não se pode admitir que a simples declaração de pobreza, dissociada de prova concreta e coerente, prevaleça sobre evidências objetivas de capacidade financeira.

Portanto, como o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma cabal e convincente, a alegada hipossuficiência, e os autos contêm elementos suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025